Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022133-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda – SINFPPEL contra decisão do Juízo da 2ª Vara daquela municipalidade, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1003117-86.2025.8.11.0013, ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal, visando à correção de tabelas salariais. O Sindicato sustentou possuir hipossuficiência econômica e apontou cerceamento de defesa em razão da consideração, pelo juízo a quo, de documento juntado extemporaneamente pelo Município, sem oportunização de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da consideração de documento juntado sem prévia manifestação da parte contrária; (ii) apurar se a entidade sindical demonstrou a hipossuficiência financeira exigida para concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz viola o contraditório e a ampla defesa quando profere decisão com fundamento exclusivo em documento juntado extemporaneamente, sem oportunizar à parte contrária o direito de manifestação, nos termos do art. 10 do CPC e do art. 5º, LV, da CF/1988.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância do contraditório sobre fundamentos utilizados para julgar acarreta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

5.

Configurada a nulidade da decisão agravada, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente documental, cuja prova já está integralmente produzida nos autos.

6.

A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração objetiva da insuficiência de recursos, conforme disposto na Súmula 481 do STJ.

7.

Os documentos contábeis acostados aos autos — balancete, balanço patrimonial e demonstrativos de resultado — evidenciam resultado deficitário ao final de 2024, saldo bancário negativo, e margens operacionais reduzidas nos meses subsequentes, demonstrando insuficiência para arcar com custas sem comprometer atividades essenciais.

8.

Os repasses oriundos das contribuições sindicais, ainda que numericamente relevantes, são integralmente absorvidos pelas despesas operacionais da entidade, não gerando superávit suficiente para suportar gastos processuais extraordinários.

9.

A justiça gratuita, quando requerida por entidade sindical sem fins lucrativos, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, especialmente quando envolvida ação coletiva de interesse social.

10.

A análise da hipossuficiência deve considerar a proporcionalidade entre os custos da demanda e a capacidade financeira da requerente, não se restringindo ao exame das receitas brutas da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não pode decidir com base em documento juntado extemporaneamente sem prévia manifestação da parte contrária, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

É cabível a aplicação da teoria da causa madura nos Agravos de Instrumento quando a matéria for exclusivamente documental e estiver em condições de imediato julgamento.

3.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a entidade sindical sem fins lucrativos que comprova, por meio de documentação contábil idônea, não possuir margem financeira suficiente para suportar os encargos processuais sem comprometer suas atividades essenciais.

4.

A análise da capacidade financeira da entidade requer avaliação proporcional entre as receitas disponíveis e os custos da demanda, à luz do princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; art. 150, IV, "c". CPC, arts. 10, 99, § 3º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2280352/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara daquela municipalidade, que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1003117-86.2025.8.11.0013, ajuizada em desfavor da Fazenda Pública Municipal, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício da justiça gratuita, por ser entidade sindical sem fins lucrativos e com demonstrada limitação financeira.

Expõe que, em atendimento à determinação judicial de origem, apresentou manifestação instruída com balancetes, balanço patrimonial e demonstrações contábeis que evidenciam resultado deficitário ao final de 2024, além de superávit operacional reduzido nos meses de abril e maio de 2025.

Assevera que a decisão agravada foi proferida com base em documento juntado pelo Município de forma extemporânea (id. 198246575), sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no artigo 10 do CPC.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 298277358.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 301795382.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda - SINFPPEL contra decisão que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1003117-86.2025.8.11.0013, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia podem ser assim sintetizados: o Sindicato Agravante ajuizou Ação Coletiva trabalhista em face do Município de Pontes e Lacerda, postulando a correção das Tabelas Salariais n. 03 e 04, anexos da Lei Municipal n. 063/2008, para fazer constar o valor correspondente a dois salários mínimos nacionais no início da carreira.

Na exordial, pleiteou a concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Em despacho de id. 198002497 (autos de origem), o Juízo singular determinou que o Agravante emendasse a inicial, colacionando aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira, tais como Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, protestos, livros contábeis, inadimplência com fornecedores, deferimento de recuperação judicial, inscrição em órgão de proteção ao crédito e saldo bancário negativo.

O Sindicato apresentou manifestação no id. 198236104, justificando a impossibilidade de cumprimento integral da determinação judicial, em razão de sua natureza jurídica de entidade sindical sem fins lucrativos.

Na referida manifestação, o Agravante esclareceu que entidades sindicais não são contribuintes do IRPJ da mesma forma que empresas comerciais, mencionando o art. 150, IV, "c", da Constituição Federal, que veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores sem fins lucrativos.

Argumentou que a dinâmica financeira de uma entidade sindical é pautada primariamente pelas contribuições de seus membros, e que operações que geram registros de inadimplência são atípicas para uma entidade sem fins lucrativos que gerencia suas despesas de forma conservadora e transparente.

Para demonstrar a incapacidade financeira, o Sindicato anexou o Balancete e Balanço Patrimonial do ano de 2024, destacando que o resultado acumulado foi deficitário, fechando o ano com saldo bancário negativo de R$ 4.834,94 (quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Posteriormente, o Município de Pontes e Lacerda manifestou-se extemporaneamente (id. 198245855), anexando documento de id. 198246575 que, segundo alegou, demonstraria "a destinação de quantias elevadas à instituição", informando ter repassado ao Sindicato, no ano de 2025, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

referentes às contribuições sindicais dos servidores filiados.

O Juízo singular, por meio da decisão ora agravada (id. 198319348), indeferiu o pedido de gratuidade processual, fundamentando que a entidade se encontra regularmente constituída e que o documento encartado pelo Município demonstraria a destinação de quantias elevadas à instituição, não sendo cabalmente demonstrada a ausência de receitas e patrimônio suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda.

Irresignado, o Sindicato interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Sindicato Agravante, considerando os aspectos processuais e materiais que envolvem a questão.

De início, é imperioso examinar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, para, em seguida, analisar o mérito da pretensão recursal quanto à comprovação da hipossuficiência financeira da entidade sindical.

O primeiro aspecto a ser considerado refere-se à manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A análise dos autos revela que a decisão agravada foi fundamentada exclusivamente no documento de id. 198246575, juntado pelo Município Agravado, em manifestação extemporânea, sem que fosse oportunizada ao Sindicato Agravante a possibilidade de se manifestar sobre seu conteúdo.

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

Referido dispositivo consagra o princípio do contraditório em sua dimensão substancial, que não se limita à mera oportunidade de falar no processo, mas sim à efetiva possibilidade de influenciar na decisão do julgador.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da gratuidade da justiça na alegação de que o documento apresentado pelo Município demonstraria a destinação de quantias elevadas à instituição, utilizando-se de elemento probatório sobre o qual o Agravante não teve qualquer oportunidade de se manifestar, analisar, contestar ou apresentar contraprovas.

Essa conduta configura vício insanável que macula a decisão, tornando-a nula por cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a violação ao art. 10 do CPC acarreta a nulidade da decisão, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART . 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO . DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Segundo consignado na decisão agravada, o d. Juízo da Execução extingui a execução por ausência de interesse de agir, aduzindo que nada seria devido aos exequentes. 2 . O Tribunal de origem, adotando fundamentos fáticos e jurídicos diversos, negou provimento à apelação em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes, por ausência de inventário e pelo óbito da servidora no curso da ação coletiva, antes do trânsito em julgado. Resta caracterizada, assim, a nulidade do acórdão recorrido, pois adotado fundamento que não estava em discussão no recurso de apelação interposto pelos exequentes e sobre o qual não houve manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.3 . "Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei" (REsp nº 2.016 .601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2280352 ES 2023/0012116-0, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Nesse sentido, o princípio do contraditório exige que as partes tenham conhecimento prévio dos elementos que irão influenciar o convencimento do julgador, garantindo-lhes a possibilidade de exercer plenamente o direito de defesa.

Dessarte, reconhecido o vício que macula a decisão recorrida, cumpre verificar se é possível a aplicação da teoria da causa madura, evitando-se o retorno dos autos à origem com consequente dilação desnecessária do feito.

O art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza o tribunal a julgar desde logo a lide quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de prova em primeiro grau.

A doutrina admite aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira.

Código de Processo Civil reformado, 7ª ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).

No caso em exame, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da matéria, uma vez que a questão da concessão da justiça gratuita depende da análise da documentação contábil já apresentada pelo Agravante, não demandando dilação probatória.

Os demonstrativos de resultado, balancetes e balanços patrimoniais juntados aos autos fornecem elementos objetivos para a aferição da hipossuficiência alegada.

A aplicação da teoria da causa madura justifica-se pelos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se o retorno desnecessário dos autos à origem para nova decisão sobre matéria que já pode ser adequadamente apreciada por este Tribunal.

Assim, superada a preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, passo à análise do mérito da pretensão recursal
quanto à comprovação da hipossuficiência financeira do Sindicato Agravante.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais vigora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, do CPC), as pessoas jurídicas devem comprovar objetivamente sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem comprometer sua finalidade institucional ou sua subsistência.

Contudo, essa comprovação deve ser analisada considerando-se as peculiaridades e a natureza específica de cada entidade.

No caso dos autos, o Sindicato Agravante demonstrou de forma cabal sua condição de hipossuficiência financeira.

Os documentos contábeis apresentados revelam que a entidade encerrou o exercício de 2024 com resultado deficitário, apresentando saldo bancário negativo de R$ 4.834,94 (quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Aludido dado, por si só, já evidencia a fragilidade da situação financeira da entidade, demonstrando que suas despesas superaram suas receitas no período.

A análise das Demonstrações de Resultado do Exercício dos meses de abril e maio de 2025 corrobora esta conclusão. Em abril de 2025, o Sindicato apresentou receitas correntes de R$ 23.286,17 (vinte e três mil duzentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) e despesas correntes de R$ 19.627,03 (dezenove mil seiscentos e vinte e sete reais e três centavos), resultando em superávit operacional de apenas R$ 3.500,36 (três mil e quinhentos reais e trinta e seis centavos). Em maio de 2025, as receitas correntes foram de R$ 19.812,77 (dezenove mil oitocentos e doze reais e setenta e sete centavos), com despesas correntes de R$ 18.770,97 (dezoito mil setecentos e setenta reais e noventas e sete centavos), gerando superávit operacional ainda menor, de R$ 900,44 (novecentos reais e quarenta e quatro centavos).

Estes números revelam uma margem operacional extremamente reduzida, insuficiente para fazer frente a gastos extraordinários ou contingências.

A margem operacional de abril foi de 15,71%, enquanto a de maio foi de apenas 5,26%, demonstrando uma tendência decrescente que evidencia o aperto financeiro da entidade.

A média das margens operacionais dos dois meses foi de 10,49%, percentual considerado insuficiente para uma entidade sem fins lucrativos que precisa manter reservas para contingências e investimentos em suas atividades essenciais.

De outro norte, é fundamental considerar que o Sindicato Agravante é uma entidade sindical sem fins lucrativos, cuja natureza jurídica e operacional impõe características financeiras e contábeis peculiares.

As receitas da entidade provêm exclusiva ou preponderantemente das contribuições de seus filiados, sendo integralmente aplicadas na manutenção da estrutura, custeio de atividades em prol dos associados e demandas judiciais, em defesa da categoria.

O art. 150, IV, "c", da Constituição Federal veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores sem fins lucrativos, reconhecendo sua função social específica e a necessidade de proteção de suas atividades.

Essa proteção constitucional evidencia que o legislador constituinte reconheceu a importância social dessas entidades e a necessidade de facilitar o exercício de suas funções institucionais.

A análise das despesas apresentadas nos demonstrativos contábeis revela que os recursos são integralmente destinados a despesas essenciais para o funcionamento da entidade, tais como: aluguéis, energia elétrica, telefone/internet, combustíveis, assistência jurídica, honorários contábeis, eventos para servidores, encargos trabalhistas (FGTS e INSS), entre outras.

Assim, todas essas despesas são necessárias para que o Sindicato possa cumprir sua finalidade institucional de representação e defesa dos interesses da categoria profissional.

Da Interpretação dos Repasses Recebidos

O argumento do Município Agravado de que os repasses de contribuições sindicais, que totalizaram R$ 124.701,21 (cento e vinte e quatro mil setecentos e um reais e vinte e um centavos), de janeiro a junho de 2025, demonstrariam capacidade financeira do Sindicato para arcar com as custas processuais não merece prosperar.

A simples existência de receitas não configura, por si só, capacidade de pagamento de despesas extraordinárias, sendo necessário analisar a destinação desses recursos e a margem disponível após o custeio das atividades essenciais.

Os demonstrativos contábeis evidenciam que as receitas provenientes das contribuições sindicais são integralmente absorvidas pelas despesas operacionais da entidade. A média mensal de receitas nos meses analisados foi de R$ 21.549,47 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), enquanto a média de despesas correntes foi de R$ 19.199,00 (dezenove mil cento e noventa e nove reais), resultando em margem disponível média de apenas R$ 2.350,47 (dois mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) por mês.

Essa margem residual é insuficiente para fazer frente a despesas processuais sem comprometer as atividades essenciais da entidade ou sua capacidade de manter reservas mínimas para contingências.

Considerando que se trata de uma ação coletiva de grande relevância para a categoria representada, envolvendo correção de tabelas salariais, os custos processuais podem ser significativos ao longo do processo, incluindo custas, honorários periciais, diligências e outros gastos inerentes ao procedimento.

Da Finalidade Social do Instituto da Justiça Gratuita

O instituto da justiça gratuita tem por finalidade garantir o acesso efetivo ao Poder Judiciário, removendo barreiras econômicas que possam impedir o exercício do direito fundamental de ação. Tratando-se de entidade sindical que atua na defesa de direitos coletivos de trabalhadores do serviço público municipal, a concessão do benefício não apenas viabiliza o acesso individual da entidade à justiça, mas também possibilita a tutela de direitos de toda uma categoria profissional.

A ação coletiva ajuizada pelo Sindicato tem por objeto a correção de tabelas salariais dos servidores públicos municipais, buscando garantir que o piso da carreira corresponda a dois salários mínimos nacionais. Trata-se de pretensão de evidente interesse social, que visa assegurar remuneração digna aos trabalhadores do serviço público, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

Neste contexto, a concessão da justiça gratuita ao Sindicato não beneficia apenas a entidade sindical, mas toda a coletividade de servidores públicos representados, que terão seus direitos tutelados sem que seja necessário o desembolso de recursos que poderiam ser aplicados em outras atividades essenciais da entidade.

Desse modo a interpretação restritiva do instituto da justiça gratuita, especialmente em se tratando de ações coletivas de interesse social, contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da função social das entidades sindicais.

Da Aplicação do Princípio da Proporcionalidade

A análise da concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas os valores absolutos das receitas e despesas da entidade, mas também a proporcionalidade entre os custos processuais e a capacidade financeira da requerente.

No caso em exame, embora o Sindicato apresente receitas regulares provenientes das contribuições sindicais, a margem operacional reduzida e o histórico de resultado deficitário evidenciam que o pagamento de custas processuais comprometeria significativamente sua capacidade de manter as atividades essenciais.

Ademais, a natureza da ação ajuizada – ação coletiva trabalhista envolvendo correção de tabelas salariais – indica que os custos processuais podem ser substanciais, incluindo não apenas as custas iniciais, mas também custas de citação, intimações, eventuais perícias, recursos e outros atos processuais que se façam necessários ao longo da tramitação.

Dessarte, o comprometimento da pequena margem operacional da entidade com tais despesas poderia inviabilizar o cumprimento de sua finalidade institucional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda - SINFPPEL os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025